Tribunal: TJMT
Processo: 1019342-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019342-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), TESA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.503.029/0001-04 (AGRAVANTE), APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 429.518.791-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO SANEADORA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeira instância, em ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de cabimento recursal, nos termos do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão saneadora, que posterga a análise das preliminares de mérito, pode ser atacada por agravo de instrumento com fundamento na mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.015 do CPC prevê de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não estando a decisão saneadora inclusa neste rol.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do rol taxativo apenas em situações de urgência, o que não se verifica no caso, uma vez que as preliminares podem ser discutidas em apelação.

A decisão saneadora apenas postergou a análise das questões preliminares, sem causar prejuízo processual imediato à parte agravante.

A atuação do juízo de origem está em conformidade com os princípios do contraditório e do devido processo legal, uma vez que as questões preliminares poderão ser plenamente analisadas em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão saneadora que posterga a análise de preliminares de mérito não pode ser atacada por agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência nos termos do art. 1.015 do CPC.

2.

A mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC depende da demonstração de urgência que torne inútil o julgamento da questão em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 1.009, §1º e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Tema 988.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
TESA CONSTRUTORA LTDA.
contra decisão monocrática (Id. 227515188 – fls. 5) de não conhecimento do agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada n. 1037653-44.2022.8.11.0041
, ajuizada contra
APARECIDA ALVES DA SILVA
.

Por intermédio das razões recursais (Id. 233374673), o agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão da ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, especificamente, o cabimento.

Assevera que a decisão ora combatida “
não saneou devidamente o processo, no qual deixou de abordar e julgar os pontos que são extremamente relevantes para o fim deslinde da demanda originária
”.

Sustenta que a análise das preliminares de extinção da demanda sem julgamento são essenciais para a definição do processo, especialmente considerando a alegação de ilegitimidade ativa da parte autora, porquanto toda a relação contratual teria sido realizada com outra pessoa (genro da autora), e não diretamente com a agravada.

Afirma que a petição inicial da ação de origem é inepta, uma vez que não apresentou documentos essenciais à propositura da demanda, como um contrato válido e assinado entre as partes, e a ausência desses documentos impede a compreensão do litígio e, por consequência, compromete o prosseguimento regular da ação.

Subsidiariamente, assevera que o genro da autora, ora agravada, Adriano Botelho de Oliveira, deveria ser incluído na demanda, por ter sido o responsável direto pela contratação e tratativas em nome da autora.

Requer o provimento do recurso para que a decisão monocrática anterior seja reformada e, conhecendo o recurso de agravo de instrumento, seja dado provimento e determinada a extinção do processo de origem, sem resolução de mérito, com fundamento na inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa da parte agravada, subsidiariamente, requer o retorno do processo à origem para que seja feita a análise e julgamento das preliminares suscitadas na contestação.

Caso essas teses não sejam acolhidas, pede a inclusão de Adriano Botelho de Oliveira na lide, por meio de denunciação à lide.

O recurso é
tempestivo
(Id. 233374673 – fls. 26).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 240417661 – fls. 2).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos artigos 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como relatado, se trata de agravo interno interposto por
TESA Construtora Ltda
. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto pela agravante, sob o fundamento de que o recurso não preenchia os requisitos necessários para sua admissibilidade.

No caso, a agravante interpôs agravo de instrumento com objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância, que não analisou as preliminares arguidas em sua contestação, relativas à alegada ilegitimidade ativa da autora e a inépcia da petição inicial.

Irresignada, a agravante alega que o processo deveria ser extinto sem julgamento de mérito, em razão das mencionadas questões preliminares, ou, subsidiariamente, que fosse incluído na lide o genro da agravada, responsável pelas tratativas contratuais.

A decisão monocrática ora agravada não conheceu do agravo de instrumento, com fundamentando no não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que motivou a interposição do presente agravo interno.

No essencial, eis a decisão agravada:

“[...]

In casu, todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de decisão de saneamento do processo, ou seja, de despacho saneador; o que, em tese, à vista das situações elencadas no mencionado dispositivo, não poderia ser impugnada pelo recurso de Agravo de Instrumento, mas sim em preliminar de posterior recurso de Apelação Cível – caso presente o interesse recursal – ou nas contrarrazões, na forma do § 1º do art. 1.009 do CPC/15.

[...]

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste Egrégio Tribunal de Justiça na causa, neste momento, uma vez que não foi verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 988 no REsp 1.704.520/MT, em sede de recurso repetitivo, tenha afirmado que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, ou seja, passível de interpretação conforme o caso concreto, tal julgamento não modifica o entendimento quanto ao descabimento do presente recurso, pois somente seria admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

[...]

Não se verifica, na verdade, qualquer prejuízo para a parte agravante, uma vez que o ato judicial em questão poderá ser discutido posteriormente, conforme previsto no art. 1.009, §1º, do CPC, o qual alterou a aplicação da preclusão em determinadas situações.

Assim, as questões preliminares ora levantadas devem ser debatidas em sede de Apelação, no momento oportuno, e não por meio de Agravo de Instrumento.

Portanto, o presente recurso não satisfaz o requisito de admissibilidade recursal, que é o cabimento, razão pela qual não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, que permite ao Relator não conhecer do recurso quando verificar sua manifesta inadmissibilidade.

Anota-se que, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas se aplica nos casos em que é possível sanar eventual irregularidade, o que não é o caso presente, onde a correção se mostra inadequada.

Diante do exposto, com base no art. 932, inc. III, combinado com o art. 1.015 e seus incisos, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento, devido à falta de preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, no caso, o cabimento
. [...]” (Id. 227515188 – fls. 1/6).

Essa decisão deu azo à interposição do vertente agravo interno, no qual, inconformado, pugna o agravante pela reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao agravo de instrumento.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual deve
se manter irretocável.

É cediço que
o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser atacadas por meio do agravo de instrumento.

No presente caso, a decisão atacada pela agravante tratou-se de decisão saneadora que apenas postergou a análise das preliminares para o julgamento de mérito, sem adentrar no mérito das questões levantadas. Portanto, tal decisão não está incluída nas hipóteses previstas para o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que posteriormente poderão ser aventadas em preliminar de apelação.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no REsp. n. 696.396 e REsp. n. 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo mitigado para admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada, pelo julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

Todavia,
o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto,

pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
,
eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do agravante em debater a pertinência ou não da rejeição das preliminares de mérito no despacho saneador na oportunidade do recurso de Apelação
.

Impende consignar, ademais, que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir a necessidade, ou não, da produção de determinada prova para o deslinde do feito e a forma de como fazê-lo para, ao final da demanda, sob o crivo do contraditório, fundamentar as razões da formação de seu convencimento;
tal atribuição é exclusiva do Magistrado (art. 371 do CPC).

O juízo de origem, ao postergar a análise das preliminares, agiu corretamente dentro de sua discricionariedade e observância dos princípios processuais, como o devido processo legal e o contraditório.

Por conseguinte, a não apreciação imediata das preliminares não compromete a regularidade do feito, uma vez que tais questões poderão ser plenamente discutidas em momento posterior, pela via processual adequada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e
mantenho incólume a decisão atacada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024